Tribunal: STF
Processo: RE 67315
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
EMENTA : FUNCIONÁRIOS DA CAIXA ECONÔMICA DE SÃO PAULO. EQUIPARAÇÃO DE
VENCIMENTOS. AO PODER JUDICIÁRIO, QUE NÃO DISPÕE DE FUNÇÕES
LEGISLATIVAS, NÃO É LÍCITO EQUIPARAR VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS,
SOB PRETEXTO DE ISONOMIA (SÚMULA 339).